Tribunal: TJBA
Processo: 8033652-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033652-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO CARLOS PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCORPORAÇÃO DE GIP. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos futuros proventos de aposentadoria de impetrantes cedidos ao IBAMETRO. 2. O embargante alega omissão no julgado por não ter se manifestado sobre a falta de interesse de agir, diante da ausência de requerimento administrativo, e sobre a suposta revogação do art. 38 da Lei nº 11.357/2009 pela Lei nº 14.250/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses levantadas pelo Estado da Bahia constituem inovação recursal por não terem sido suscitadas na contestação; e (ii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em sede de mandado de segurança de natureza preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de teses jurídicas inteiramente novas. 5. A introdução de argumentos sobre a revogação normativa e a falta de interesse de agir apenas na via dos aclaratórios configura nítida inovação recursal, impedindo seu conhecimento. Na contestação, a defesa fundamentou-se apenas na ausência de prova pré-constituída e na natureza da gratificação. 6. Ademais, a alegação de omissão quanto ao interesse de agir não se revela relevante para o deslinde do caso. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, destinado a proteger um direito que corre o risco iminente de ser lesionado, a simples ameaça ao direito líquido e certo já é pressuposto suficiente para caracterizar o interesse de agir. 7. Portanto, é exatamente a iminência da lesão que justifica o manejo da ação preventiva, sendo absolutamente desnecessário que o impetrante tenha formulado prévio requerimento administrativo de aposentadoria. Não há omissão quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre argumentos novos e juridicamente insubsistentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1933348 SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STF, MS 29105 DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 14.09.2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA